Tribunal: TJDFT
Processo: 0014008-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014008-34.2015.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. VILA ESTRUTURAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LICENÇA DE INSTALAÇÃO. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. MULTA. VALORES. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando aos Réus o cumprimento das obrigações impostas em licença ambiental para a regularização fundiária da Vila Estrutural. 2. As Leis 5.861/1972 e 4.586/2011 atribuíram à Terracap as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, não só aquelas relacionadas à comercialização de imóveis, como várias outras, incluindo as voltadas à implementação de infraestrutura urbana. Por tal razão, a empresa pública é a empreendedora do parcelamento da Vila Estrutural, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se busca o cumprimento de condicionantes ambientais. 3. O Poder Judiciário não pode apreciar e se pronunciar sobre a legitimidade de condicionante ambiental que já foi objeto de ação anterior, na qual foi reconhecida a legitimidade mediante sentença transitada em julgado (condicionante no 17 da Licença de Instalação no 51/2010 – desativação da DF-097). 4. O licenciamento ambiental é pressuposto para o parcelamento do solo para fins urbanos, conforme se infere da Lei no 6.938/81 e Resolução CONAMA 237/1997. Por isso, na ausência de ilegalidade no procedimento de licenciamento ambiental, as condicionantes ambientais estabelecidas pelo Ente competente devem ser cumpridas pelo empreendedor. 5. A evidente recalcitrância da parte obrigada no cumprimento das obrigações estabelecidas em licença ambiental impõe a manutenção do valor das multas estabelecidas para eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. 6. Apelação Cível desprovida. Os entes públicos apontam violação aos artigos 19 da Lei 4.717/1965; e 496, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da remessa oficial obrigatória diante de sentença de procedência parcial em sede de ação civil pública. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010